Tribunal: TJMT
Processo: 0003721-17.2014.8.11.0024
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003721-17.2014.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSINEIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 027.063.081-33 (JUIZO RECORRENTE), Prefeitura de Planalto da Serra (RECORRIDO), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), ROSINEIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 027.063.081-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.742.601-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA - CARGO DE ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO -
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - RATIFICO

“Em casos excepcionais, em que a observância às regras legais ocasionariam maior dano do que a manutenção da situação estabilizada pelo decurso do tempo, em razão da concessão de mandado de segurança, o Tribunal da Cidadania consolidou entendimento acerca da aplicação da teoria do fato consumado”. (N.U 0000517-10.2014.8.11.0009, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos do mandado de segurança n. 0003721-17.2014.8.11.0024 impetrado por ROSINEIA VIEIRA DE ARAUJO, que concedeu a segurança vindicada consistente na nomeação para o cargo de assistente de controle interno relativo ao edital do Concurso n. 0001/2012, na qual foi classificada na 2a posição.

O juízo
a quo
, entendeu que a impetrante comprovou que realizou o concurso público promovido pelo impetrado, previsto no Edital no. 001/2012, obtendo o 2o lugar em ordem de classificação para o cargo de assistente de controle interno, e que demonstrou a previsão da existência da vaga para o referido cargo, visto que a candidata aprovada em 1o colocação, desistiu da vaga.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se ao id. 2982388 pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que proceda à nomeação da impetrante ao cargo de assistente de controle interno, eis que demonstrada sua classificação em 2o lugar no concurso relativo ao Edital de no. 0001/2012 bem como a desistência da vaga pela candidata aprovada em 1o lugar, considerando, também, a inercia do impetrado nos presentes autos.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido, concedendo em definitivo a segurança pleiteada e deferida liminarmente, para o fim de determinar que a parte impetrada proceda à nomeação da impetrante Rosinéia Vieira de Araújo ao cargo de “Assistente de Controle Interno” junto ao Município de Planalto da Serra - MT.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015”.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, a parte Impetrante foi classificada na 2a posição, isto é, fora do número de vagas previsto no edital - 01 (uma) vaga.

De início ressalto que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a existência de vaga não obriga o município a proceder a nomeação de candidatos que figuram no cadastro de reserva, haja vista sua discricionariedade, desde que dentro do prazo de vigência do certame.

Nesse contexto, o classificado possui mera expectativa de direito quanto à sua nomeação, situação que se convolará em direito subjetivo nos casos acima previstos.

No caso, restou demonstrado que durante a vigência do certame, que foi homologado em 29/11/2012 (Decreto no. 067/2012/GPM), a candidata aprovada em 1a (primeira) colocação (Selma Dorriguette de Oliveira), não tomou posse, razão pela qual passou a figurar dentro do número de vagas em decorrência da desistência.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que “
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
. Precedentes.” (STF – ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Sessão Virtual – 21 a 27 de outubro de 2016).

Contudo, compulsando os autos, verifico que, inexistem provas acerca da convocação e nomeação da candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar, durante o prazo de 02 (dois) anos, da homologação do resultado do concurso.

De outro norte, consta nos autos, documento assinado com firma reconhecida pela candidata, Selma Dorriguette de Oliveira, aprovada em 1o lugar, em que renuncia ao direito de ocupar o cargo, decorrente de sua aprovação.

No entanto, em que pese a ausência de demonstração inequívoca quanto à vacância do cargo, já que ausentes também provas, ainda que mínimas, da convocação e nomeação da candidata aprovada em primeiro lugar, verifico que o impetrado, a despeito da ciência das decisões proferidas no presente
mandamus
, manteve-se inerte.

Frise-se que, a decisão proferida liminarmente, para que a impetrante fosse convocada e nomeada para a ocupação do cargo, se deu em 02/02/2014, de modo que, decorridos quase 06 (seis) anos, sem que nenhuma das partes tenha se manifestado nos autos, forçoso concluir que consumou-se o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

Assim, naturalmente, restou consolidada uma situação fática em razão do decurso do tempo, respaldada em decisão judicial, ainda que precária, cuja desconstituição, neste momento processual e sem provocação de qualquer das partes interessadas, não se mostra mais viável.

Diante disso, considerando o alusivo lapso temporal da prolação da liminar, aliado ao silêncio de ambas as partes, bem como, em observância ao Princípio da Segurança Jurídica e da teoria do fato consumado, tenho que a decisão, de modo excepcional, deve ser ratificada, eis que a restauração de rigorosa legalidade poderia ocasionar mais danos do que a manutenção do aludido
decisum.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –– PEDIDO DE CONTINUAÇÃO PARA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO INDEFERIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – DECURSO DE CONCLUSÇÃO DO CURSO HÁ MAIS DE 4 ANOS – OBSERVÂNCIA À ESTRITA LEGALIDADE QUE IMPLICARIA EM PREJUÍZO SOMENTE A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E NÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO – SENTENÇA RATIFICADA. Em casos excepcionais, em que a observância às regras legais ocasionariam maior dano do que a manutenção da situação estabilizada pelo decurso do tempo, em razão da concessão de mandado de segurança, o Tribunal da Cidadania consolidou entendimento acerca da aplicação da teoria do fato consumado.

(N.U 0000517-10.2014.8.11.0009, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Com essas considerações, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020